Tribunal: STF
Processo: Inq 3980
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. ACUSADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO PARA RESPOSTA. LIMITES DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 229 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos.



    2. Pedido indeferido.